Tribunal: TJDFT
Processo: 0727994-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727994-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO VILELA COUTO AGRAVADO: RODOLFO FIGUEIREDO LIRA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 44158053, o agravante Rodolfo Figueiredo Lira requer a reconsideração da decisão de ID 43926287 que não conheceu de seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto no ID 43746102; bem como a análise da alegação de prevenção da Exma. Desembargadora Simone Lucindo para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, uma vez que não é a via adequada para combater decisão proferida pelo relator, inexistindo previsão legal para alteração de provimento jurisdicional por simples pedido de reconsideração. Ademais, não há que se falar em incompetência desta relatoria para processar e julgar o recurso em análise. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste TJDFT Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (destaquei) Conforme certificado no ID 38578823, esta relatoria foi a responsável pelo processamento e julgamento do AGI no 0713959-30.2020.8.07.0000, distribuído em 28/5/2020. O antigo Desembargador Relator, Exmo. George Lopes Leite, não integrava mais este órgão na data da distribuição, portanto, não restam dúvidas de que esta relatoria passou a ser preventa para o processamento dos recursos subsequentes. Ressalte-se que o AGI no 0735990-10.2021.8.07.0000, distribuído em 10/11/2021, somente foi processado pela Exma. Desembargadora Simone Lucindo porque esta relatoria se encontrava afastada na data da distribuição, conforme certificado no ID 30608255 daqueles autos, incidindo, portanto, o artigo 85 do RITJDFT naquele caso. Vejamos: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ademais, cumpre ressaltar que a Exma. Desembargadora Simone Lucindo não compõe mais o quórum desta Primeira Turma Cível. Verifica-se, portanto, a prevenção de minha relatoria para o processamento do presente recurso, razão pela qual não há que se falar em incompetência. Por fim, verifico que houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno no ID 44836745. Assim, preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 22 de março de 2023 15:37:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador